Tribunal: TJMT
Processo: 0011585-66.2019.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011585-66.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DE JESUS SILVA - CPF: 749.894.722-68 (APELANTE), LEOSMAR MELO ZANRE - CPF: 048.810.291-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011585-66.2019.8.11.0013

APELANTE: ALEX DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – BENS EQUIVALENTES AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do delito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor, “aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva” (AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Ainda que se considere a alegação da vítima de que o crime lhe ocasionou um prejuízo de R$ 1.000,00 (mil reais), à época dos fatos (2019) o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), não sendo razoável afastar-se as disposições do art. 155, §2º, do Código Penal, apenas pela irrisória diferente de R$ 2,00 (dois reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011585-66.2019.8.11.0013

APELANTE: ALEX DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex de Jesus Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo nº 11585-66.2019.811.0013, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 155, §1º, do Código Penal (ID 202659879 – pp. 213/215).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo da época dos fatos e limitação de final de semana, devendo o apelante permanecer em sua residência após as 20 (vinte) horas (ID 202659879 – pp. 213/215).

Inconformado,
Alex de Jesus Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em razão de sua insignificância ou (b) aplicação do furto privilegiado (ID 202659879 – pp. 268/270).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 202659882).

O parecer foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (ID 203854661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011585-66.2019.8.11.0013

APELANTE: ALEX DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alex de Jesus Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (ID 202659879 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 06 de dezembro de 2019, por volta de 02h0Omin (durante o repouso noturno), em residência particular localizada na Avenida Municipal, n.° 1813, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Alex de Jesus Silva
, com consciência e vontade, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) corrente de ouro, com peso de 4g (quatro gramas), 01 (uma) camiseta da Marca Acostamento, de cor vermelha, 01 (uma) camiseta da Marca Hollister, de cor verde, 01 (um) 1kit Perfumaria Malbec Blacic, contendo 01 (um) perfume, 01 (um) desodorante e 01 (uni) creme gel, pertencentes à vitima Leosmar Melo Zanré (Boletim de Ocorrência a fls. 04-05/W)
” (ID 202659879 – pp. 01/03).

Afirmou-se que na data e horário dos fatos, “
Alex de Jesus Silva
dirigiu-se à residência da vítima Leosmar Melo Zanré, localizada na Avenida Municipal, n.° 1813, Centro, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, aproveitando-se da ausência do proprietário, o denunciado adentrou no recinto e subtraiu 01(uma) corrente de ouro, com peso de 4g (quatro gramas), 01 (uma) camiseta da Marca Acostamento, de cor vermelha, 01 (uma) camiseta da Marca Hollister, de cor verde, 01 (um) Kit Perfumaria Malbec Black, contendo 01 (um) perfume, 01 (um) desodorante e 01 (um) creme gel (Boletim de Ocorrência a fls. 04-05/IP). Após, evadiu-se do local. Vale destacar que a ação do denunciado foi filmada por sistema de monitoramento de uma residência circunvizinha. Deste modo, a vítima noticiou os fatos às autoridades policiais, que empreenderam diligências ininterruptas e lograram prender o denunciado em flagrante delito com a posse de alguns objetos subtraídos (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 06/IP)
” (ID 202659879 – pp. 01/03).

Dentre os elementos que amparam a denúncia estão a narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2019.365453 (ID 202659879 – pp. 06/08), o termo de exibição e apreensão (ID 202659879 – p. 09), os depoimentos dos policiais militares
Carlos Eduardo Souza Vilalba
e
Geydyson Fernandes Paezano
(ID 202659879 – pp. 11/12 e pp. 13/14), declarações da vítima
Leosmar Melo Zanre
(ID 202659879 – pp. 15/16) e o interrogatório do apelante
Alex de Jesus Silva
(ID 202659879 – pp. 18/20).

Na fase judicial, além da oitiva da vítima
Leosmar Melo Zanre
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Carlos Eduardo Souza Vilalba
e
Geydyson Fernandes Paezano
, assim como ao interrogatório do apelante.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

De acordo com os argumentos levantados em sua irresignação, tem-se que o apelante não nega a prática do fato narrado na inicial, mas pretende que se o reconheça como insignificante ou que, em se mantendo a sua condenação, se aplique as disposições do art. 155, §2º, do Código Penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atipicidade do fato em face da suposta insignificância da conduta, o apelante alega que os bens subtraídos totalizam R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que mesmo se fosse incluído no valor dos objetos subtraídos a corrente de ouro indicada pela vítima, ainda assim o ato careceria de tipicidade material.

Em seu depoimento na fase investigatória, a vítima
Leosmar Melo Zanre
afirmou que o apelante lhe subtraiu 01(uma) corrente de ouro, com peso de 4g (quatro gramas), 01 (uma) camiseta da Marca Acostamento, de cor vermelha, 01 (uma) camiseta da Marca Hollister, de cor verde, 01 (um) Kit Perfumaria Malbec Black, contendo 01 (um) perfume, 01 (um) desodorante e 01 (um) creme gel, causando-lhe um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1.000,00 (ID 202659879 – pp. 15/16).

Parte dos objetos foi recuperada pelos policiais, sendo eles avaliados em R$ 200,00 (uma camiseta marca acostamento e uma camiseta Hollister) e 01 (um) kit boticário avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Não houve a recuperação da corrente de ouro a viabilizar a avaliação.

O crime ocorreu em 2019, período em que o salário mínimo correspondia ao valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Considerando-se a penas o valor efetivamente avaliado, verifica-se que o apelante subtraiu bens com valor de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do valor do salário mínimo vigente àquela época.

Isso é o suficiente para impedir o reconhecimento da insignificância da conduta, conforme posição pacífica no âmbito da 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

“A Jurisprudência desta Corte Superior também orienta-se no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do delito” (AgRg no AREsp n. 2.272.648/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Deste modo, ainda que não tenha havido a apreensão de parte dos objetos subtraídos, a avaliação daqueles indicados nos autos é suficiente para afastar a tese de ausência de tipicidade material da conduta.

Naquilo que se refere ao pedido de aplicação da hipótese prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, o apelante alega que além de primário, o bem subtraído é de pequeno valor, razão pela qual pugnou pela minoração da pena em seu patamar máximo.

De acordo com o art. 155, §2º, do Código Penal “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor, “
aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
” (AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

De acordo com a sentença, não seria cabível a minoração da pena em razão do valor da subtração ter ultrapassado o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda que se considere o valor do prejuízo afirmado pela vítima, ou seja, de R$ 1.000,00 (mil reais), é certo que à época dos fatos, o salário mínimo era de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Ou seja, a diferença seria de apenas R$ 2,00 (dois reais), razão pela qual não se mostra razoável afastar-se os benefícios previstos no art. 155, §2º, do Código Penal.

Frise-se ainda que não se sabe exatamente qual o valor da corrente de ouro subtraída e se seu valor seria capaz, de fato, de levar a monta de bens subtraídos a patamar superior ao do salário mínimo.

Assim, entendo ser plenamente possível a minoração da pena no caso em tela.

Tendo em vista a aproximação do valor ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, entendo que a pena do apelante deve ser reduzida no patamar mínimo de um terço.

Estando a pena fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, procedo à sua redução em 1/3 (um terço) e a redimensiono para
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
.

Tendo em vista que a nova reprimenda foi fixada em patamar não superior a 01 (um) ano, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por
01 (uma) restritiva de direitos
, consistente em
limitação de final de semana
, nos exatos moldes fixados na sentença (período em que o apelante deverá permanecer em sua residência após as 20 horas).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar a pena do apelante para
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, destaco a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito consistente em
limitação de final de semana
, período em que o apelante deverá permanecer em sua residência após as 20 horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024